Tribunal: TJMT
Processo: 1050582-80.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050582-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDMILSON BATISTA - CPF: 014.486.391-07 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR – LESÃO NO OMBRO DECORRENTE DE ACIDENTE ANTERIOR – LESÃO RESIDUAL NA ESTRUTURA TORÁCICA - QUANTIFICADA EM 10% - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – ORDEM DE PREFERÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 1.076 DO STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 474.

Constado por meio de perícia médica, que a sequela no ombro decorre de acidente anterior, não há falar em indenização referente ao aludido membro.

O artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. O valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômica.

O STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que nas hipóteses em que há condenação e o valor for inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios será por apreciação equitativa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT), ajuizada por Edmilson Batista, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida, ora Recorrente, ao pagamento de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro, com os devidos acréscimos legais.

A parte Recorrente sustenta, que deve ser descontado o valor relativo a lesão no ombro, porque conforme atestado pelo perito, decorre de acidente de trânsito diverso, sofrido anteriormente, tendo, inclusive, sido pago ao Apelado, naquela ocasião.

Afirma que a o valor da verba honorária deve ser minorado, pois, nos termos do artigo 85, §2.º do Código de Processo Civil, devem ser arbitrados, em 10% sobre o valor da condenação, e não, por equidade, como constou na sentença.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, a fim de que seja descontada a quantia paga na via administrativa do valor da condenação, bem assim, seja readequada a verba honorária, com a fixação sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, contra a sentença, cujo pedido formulado na inicial, foi julgado parcialmente procedente.

Colhe-se dos autos que
Edmilson Batista
manejou a sobredita
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT,
alegando que, em 07/05/2020, sofreu acidente de trânsito que lhe acarretou incapacidade permanente.

Após a realização da perícia médica, o Magistrado singular, julgou procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente

(07/05/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, est fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na

forma prevista no artigo 85 §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa..”

Contra essa sentença, recorre a parte Requerida.

A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, em seu art. 3º, estabelece os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT, in verbis:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)” (ressaltamos)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

Cinge-se a controvérsia, acerca da necessidade de ser
descontado o valor relativo a lesão no ombro, que, segundo a parte Recorrente, teria sido atestado pelo perito, que decorre de acidente de trânsito diverso, sofrido anteriormente, tendo, inclusive, sido pago administrativamente ao Apelado, naquela ocasião.

No cotejo dos autos, verifica-se que o Apelado sofreu um acidente de trânsito em 13/11/2016, ocasião em que recebeu, administrativamente, a quantia de R$ 1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização de seguro obrigatório, decorrente de lesão em um dos ombros (id. 217967171 - Pág. 5).

Contudo, denota-se que se trata de acidente diverso, ocorrido, ao menos, quatro anos, antes do sinistro, objeto dos presentes autos (07/05/2020), de modo que, deve-se esclarecer que, ao menos em tese, inexiste óbice, quanto ao direito a nova indenização.

Por outro lado, a teor do exame pericial realizado (id. 217967188 - Pág. 2), colhe-se que o acidente acarretou à parte autora, invalidez permanente parcial de grau moderado com 50% de comprometimento do ombro esquerdo, e residual com 10% de comprometimento da estrutura torácica, conforme item 7 do laudo pericial. Confira-se:

“[...] 7- Queira o Sr. Perito informar se a referida lesão resultou em alguma invalidez ou incapacidade permanente para a parte autora e, em caso positivo, qual o seu respectivo grau de extensão, segundo o previsto na alínea II, S 1° do art. 3° da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido (repercussão intensa, média, leve ou sequelas residuais);

Invalidez permanente parcial de grau moderado com 50% de comprometimento do ombro esquerdo e residual com 10% de comprometimento da estrutura torácica.[...]”

Contudo, após as manifestações das partes, sobreveio “complementação do laudo pericial”, afirmando que a patologia do ombro esquerdo já existia antes do acidente. Veja-se:

COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL.

Em complementação ao laudo pericial, a patologia do ombro esquerdo, já existia quando ocorreu o acidente e as sequelas residuais na estrutura torácica (10%) são devido às fraturas dos arcos costais.

Diante disso, resta claro que a sequela no ombro, consignada no laudo primitivo, não deve ser considerada, pois conforme afirmado pelo perito, trata-se de lesão preexistente.

Dessarte, o valor a ser pago pela Apelante deve corresponder somente às sequelas residuais na estrutura torácica (10%), conforme consta do laudo, que, na porcentagem de 10% de 100% (percentual previsto para lesão em estruturas torácica), do valor máximo de R$ 13.500,00, indenizável pela nº Lei 6.194/74, corresponde a quantia de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais).

Dos honorários advocatícios

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6º do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa que, conforme consta da inicial é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Sabe-se que o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma ordem de preferência, portanto, o valor da causa será utilizado somente nos casos em que não houver valor certo da condenação ou do proveito econômico obtido.

Eis a redação do mencionado dispositivo:

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, [...]. (Sem destaque no original).

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do STJ. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a. II) nas de valor inestimável; (a. III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a. IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b. II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp n. 1.746.072/PR. Órgão Julgador: Segunda Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 13/2/2019. Publicação: 29/3/2019).

No entanto, é cediço que
o STJ, ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.76), firmou a tese de que nas hipóteses em que há condenação e o valor for inestimável ou irrisório, a fixação dos honorários advocatícios será por apreciação equitativa, nos termos do que dispõe o artigo 85, § 8º, do CPC. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. [...].

24. Teses jurídicas firmadas:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). [Negritei].

In casu
, tendo em vista que a condenação perfaz a quantia de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais) mostra-se plausível o arbitramento da verba honorária por equidade.

Desta feita, diante dessas considerações, arbitro os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação, somente para excluir a indenização relativa à lesão no ombro, e por consequência, readequar o quantum indenizatório ao valor de R$ 1.350,00 (mil e trezentos e cinquenta reais), alusivo à sequela em segmento torácico e, ainda,
arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024